Tribunal: TJBA
Processo: 0000388-06.2004.8.05.0176
Classe: Apelação
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n. 0000388-06.2004.8.05.0176

Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: AGNOR SOARES DOS REIS

Advogado(s): FELIPE EDMUNDO DOS SANTOS QUADROS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

RELATOR: DES. NILSON CASTELO BRANCO

ACORDÃO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. LATROCÍNIO. ABSOLVIÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. SUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO. PRESENÇA DE PROVA JUDICIALIZADA DA AUTORIA. VALIDADE DO DEPOIMENTO POLICIAL. DOSIMETRIA DA PENA ESCORREITA.
O MINISTÉRIO PÚBLICO MANIFESTOU-SE PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO, E A PROCURADORIA DE JUSTIÇA, POR MEIO DE PARECER OPINATIVO, TAMBÉM SE POSICIONOU PELO CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO APELO
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Cuida-se de Apelação Criminal interposta por Agnor Soares dos Reis contra a Sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Nazaré/BA, que o condenou pela prática do crime de latrocínio, tipificado no artigo 157, § 3°, última parte, do Código Penal, impondo-lhe a pena definitiva de 20 (vinte) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 10 (dez) dias-multa. O Apelante requereu a absolvição, com fulcro no princípio do
in dubio pro reo
e no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal, alegando insuficiência de provas para embasar a condenação, fragilidade dos elementos probatórios, contradições, confissão extrajudicial retratada em juízo, ausência de testemunhas presenciais dos fatos e violação ao artigo 155 do Código de Processo Penal. O Ministério Público manifestou-se pelo improvimento do recurso, e a Procuradoria de Justiça, por meio de parecer opinativo, também se posicionou pelo conhecimento e desprovimento do Apelo.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia posta em análise consiste em (i) determinar se o conjunto probatório é suficiente para comprovar a materialidade e a autoria delitiva do crime de latrocínio imputado ao Apelante; (ii) verificar a idoneidade e a força probatória da confissão extrajudicial, ainda que retratada em juízo, em cotejo com os demais elementos de convicção amealhados aos autos; (iii) analisar a validade dos depoimentos de agentes policiais colhidos em juízo como fundamento para a condenação, e se houve ofensa ao artigo 155 do Código de Processo Penal; e (iv) aferir a correção da pena aplicada na Sentença.

III. Razões de decidir

3. A materialidade delitiva do crime de latrocínio é incontroversa e foi cabalmente demonstrada nos autos. Tal comprovação encontra lastro inequívoco no laudo de exame cadavérico (ID 95308649), que atestou "traumatismo crânio-encefálico aberto" como a causa da morte da vítima, e no laudo pericial do local do crime (fls. 56/57 do ID 95306953), que identificou a localização de um pedaço de madeira com manchas de sangue, cuja análise pericial (fls. 02/04 do ID 95306954) confirmou a presença de sangue humano, evidenciando a violência empregada e o resultado letal. A robustez da prova material é inquestionável, afastando qualquer dúvida quanto à ocorrência do evento morte decorrente da ação criminosa.

4. No que concerne à autoria, o conjunto probatório judicializado revela-se hígido e suficiente para sustentar a condenação do Apelante. Embora o Recorrente tenha retratado em juízo a confissão extrajudicial prestada na fase investigativa (fls. 03/04 do ID 95306953), alegando coação e medo, sua própria versão judicial mantém sua presença no local do crime na companhia do coautor "Minuca". Os depoimentos em juízo dos policiais civis Carlos Alberto Santana Silva e Adailton Ribeiro França (ID 95308619), responsáveis pela prisão em flagrante, são convergentes ao indicar que o Apelante foi detido na posse de aproximadamente R$ 600,00 (seiscentos reais), valor compatível com o subtraído da vítima, e que, à época da prisão, o réu admitiu sua participação. O filho da vítima, Edenilson de Andrade Gomes (ID 95308633), também confirmou a ausência de dinheiro no bolso do pai falecido, que retornava da feira e tinha como costume transportar valores significativos.

5. A alegada violação ao artigo 155 do Código de Processo Penal não se sustenta, pois o convencimento do julgador não se baseou exclusivamente em elementos informativos colhidos na fase inquisitorial. Pelo contrário, a sentença condenatória e o acórdão ora proferido fundamentam-se em um sólido conjunto de provas judicializadas, incluindo os depoimentos testemunhais dos policiais e de outras testemunhas, bem como os laudos periciais, que se harmonizam com a confissão extrajudicial e as circunstâncias da prisão em flagrante. A versão judicial do réu, que o coloca no local do crime e na companhia do coautor, serve para complementar e não para descreditar o acervo probatório. Desse modo, o princípio do
in dubio pro reo
não encontra aplicação, visto que a autoria e a materialidade foram demonstradas com a segurança jurídica necessária.

6. Os depoimentos dos agentes policiais, quando prestados em juízo sob o crivo do contraditório e em consonância com as demais provas dos autos, constituem meio de prova idôneo e suficiente para fundamentar a condenação. No caso concreto, os policiais não demonstraram qualquer parcialidade e suas narrativas foram coerentes e harmonizadas com os demais elementos probatórios, sendo a eles conferido valor probante. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, conforme precedentes anexados, valida tal entendimento, rechaçando a tese de que o depoimento policial seria, por si só, insuficiente ou inválido para embasar uma condenação criminal, a menos que demonstrada sua imprestabilidade pela defesa, o que não ocorreu nos presentes autos.

7. A dosimetria da pena foi aplicada de forma judiciosa e em estrita conformidade com os preceitos legais e jurisprudenciais. Na primeira fase, o Magistrado de primeira instância valorou todas as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal de maneira favorável ao Apelante, fixando a pena-base no patamar mínimo legal de 20 (vinte) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa. Na segunda fase, embora reconhecida a atenuante da confissão espontânea (artigo 65, III, "d", do Código Penal), a pena não foi reduzida aquém do mínimo legal, em observância ao disposto na Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça. Ausentes circunstâncias agravantes e causas de diminuição ou aumento de pena na terceira fase, a reprimenda tornou-se definitiva em 20 (vinte) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa. O regime inicial fechado foi corretamente estabelecido, em consonância com o artigo 33, § 2º, "a", do Código Penal, dada a quantidade da pena aplicada.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e não provido, mantendo-se integralmente a Sentença condenatória proferida em primeiro grau.

Tese de julgamento: "1. A materialidade e autoria do crime de latrocínio restaram demonstradas por um conjunto de provas robusto, que inclui laudos periciais, depoimento de testemunhas, bem como o interrogatório judicial do réu, os quais evidenciam que o Apelante estava no local do crime e foi preso em flagrante com quantia em dinheiro, subtraída da vítima. 2. O depoimento de agentes policiais, quando colhido em juízo e em consonância com o restante do acervo probatório, configura meio de prova idôneo para fundamentar a condenação, não configurando ofensa ao artigo 155 do Código de Processo Penal. 3. A retratação da confissão extrajudicial, com a negativa da autoria, em juízo, não fragiliza o acervo probatório, o qual se mostra suficiente para respaldar a condenação”.

DISPOSITIVOS NORMATIVOS RELEVANTES CITADOS:

Código Penal, art. 157, § 3º, última parte; art. 59; art. 65, III, "d"; art. 33, § 2º, "a". Código de Processo Penal, art. 155; art. 386, VII. Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça. Súmula 545 do Superior Tribunal de Justiça.

JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA:

STJ, AgRg no HC n. 695.249/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 26/10/2021, DJe de 3/11/2021. STJ, AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.407.884/GO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 22/10/2024, DJe de 25/10/2024. STJ, AgRg no HC n. 878.191/MT, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 1/7/2025, DJEN de 7/7/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos esses autos de Apelação Criminal de nº 0000388-06.2004.8.05.0176, da Vara Criminal da Comarca de Nazaré, sendo Apelante Agnor Soares dos Reira e Apelado o Ministério Público do estado da Bahia.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer o recurso e a ele negar
provimento, nos termos do voto do Relator.